Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700368-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDOS: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. SUBMISSÃO A TERCEIRO AVALIADOR. PERCENTUAL DAS NOTAS. INTERPRETAÇÃO DA REGRA. ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível concluir pelo descumprimento do edital se a banca examinadora adotou fórmula para obtenção da nota do candidato de acordo com a redação do dispositivo editalício. 2. Não há violação da isonomia se o mesmo critério foi aplicado em relação aos demais candidatos. 3. A vagueza da redação do critério de correção da prova discursiva, que prevê submissão a um terceiro examinador caso as notas atribuídas pelos dois primeiros divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento), sem explicitar a fórmula matemática a ser utilizada para cálculo dessa divergência, não implica, necessariamente, ilegalidade ou violação da isonomia se a banca examinadora adotou critério condizente com a redação do dispositivo e o aplicou aos demais candidatos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF: 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF: 54.608, e da sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF: 2609/15 (ID Num. 58892211 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “é deficiente a fundamentação do recurso interposto com base na alínea "c", do art. 105, III, da CF, quando suas razões deixam de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados” (REsp n. 1.875.402/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 9/5/2024). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017